Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na origem foi concedida (e não revogada) a gratuidade de justiça à requerente (apelante); desnecessária nova postulação nesta sede.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de alimentos c/c pedido provisório em desfavor do genitor no percentual de 35% dos rendimentos dos seus brutos. 2.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 18% dos rendimentos brutos do alimentante. 2.2. Nesta sede, a alimentada/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do Recorrido. Subsidiariamente, requer “seja majorado o percentual para patamar superior ao fixado na sentença (18%), de forma a assegurar a efetiva observância do trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade, bem como a equiparação do padrão de vida entre alimentante e alimentada”.
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
5. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (18% do dos rendimentos brutos do alimentante).
6. Recurso conhecido e desprovido.